Tribunal: TJDFT
Processo: 0005925-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (id's 9583083/9583391), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 15080590. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto